Tribunal: TJBA
Processo: 8071566-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071566-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: VALDENOR JOAQUIM DOS SANTOS

Advogado(s)
:
KRISTHIAN MORAIS BOMFIM

AGRAVADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
DIEGO MONTEIRO BAPTISTA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. RENDA LÍQUIDA E DESPESAS MÉDICAS EXTRAORDINÁRIAS. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça, sob o fundamento de que a percepção de renda bruta superior a R$ 4.000,00 (quatro mil reais) descaracterizaria a situação de hipossuficiência financeira. O agravante, aposentado por incapacidade e paciente oncológico, sustenta que sua renda líquida é severamente comprometida por empréstimos consignados e gastos elevados com tratamento de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se a aferição da hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade da justiça deve considerar a renda bruta nominal ou a disponibilidade real líquida, especialmente quando demonstrado o comprometimento da renda por gastos extraordinários e inarredáveis com saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O instituto da gratuidade da justiça fundamenta-se no dever do Estado de prestar assistência jurídica integral ao necessitado (art. 5º, LXXIV, CF/1988) e na garantia do amplo acesso à jurisdição (art. 5º, XXXV, CF/1988). 4 - A alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, a qual só deve ser afastada mediante prova concreta de capacidade financeira. 5 - A análise da capacidade contributiva deve pautar-se pela renda líquida e pela realidade factual do jurisdicionado. No caso, a vulnerabilidade financeira restou comprovada pelo comprometimento da renda com empréstimos e, primordialmente, por despesas vitais decorrentes de neoplasia maligna de próstata.

IV. DISPOSITIVO 6 - Recurso provido para reformar a decisão e deferir integralmente o benefício da gratuidade da justiça ao agravante.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC,
arts
. 98 e 99, § 3º. Jurisprudência relevante citada: n/a.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071566-81.2025.8.05.0000
, sendo parte Agravante
VALDENOR JOAQUIM DOS SANTOS
e parte Agravada
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora, para conceder ao Agravante os benefícios da gratuidade da justiça, isentando-a do recolhimento de custas e despesas processuais.